Tribunal: STF
Processo: Rp 1056
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-05
Data de publicação: 1983-10-05

Ementa:
- Embargos de Declaração.
Modificação na ementa do acórdão embargado para a exclusão da expressão "médicos fisioterapeutas".
Não cabem embargos de declaração para retificação da ementa se da motivação do acórdão e de sua parte dispositiva se encontra clara a decisão adotada, qual seja a que o Decreto-lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, que regulamentou as profissões de
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional não obsta que os médicos especialistas nos ramos da medicina relativos à terapia ocupacional e à fisioterapia (fisiatras) possam desempenhar tais atividades.